Tribunal: TJDFT
Processo: 0752967-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO (RECEPTAÇÃO). RESTITUIÇÃO DO BEM. PREJUÍZO NÃO AFERÍVEL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de indulto, com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de reparação do dano e falta de comprovação da incapacidade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 aplica-se ao condenado por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, quando (i) inexistir dano patrimonial remanescente em razão da restituição integral do bem e (ii) o condenado se enquadrar nas hipóteses de presunção legal de hipossuficiência previstas no art. 12, § 2o, do mesmo decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 prevê o indulto para condenados por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça desde que tenham reparado o dano, ressalvando, porém, as hipóteses de dispensa da comprovação da reparação previstas no art. 12, § 2o, do próprio decreto.

4. Se o bem foi integralmente restituído à vítima, não subsiste requisito material para a exigência de reparação, sob pena de violação do princípio da razoabilidade.

5. Como o art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024 instaura presunções objetivas de incapacidade econômica que dispensam a comprovação da impossibilidade de reparação e, no caso, a fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo e a atuação da Defensoria Pública constituem indícios suficientes para reconhecer a presunção de hipossuficiência e afastar a exigência de comprovação da reparação do dano, o agravo deve ser provido.

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, inciso XII; CF/1988, art. 5o, inciso XLIII; Decreto no 12.338/2024, arts. 3o, 9o (inc. XV) e 12, § 2o; Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal), art. 180 (receptação).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT — Acórdão 1993068, Processo 0712090-56.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julg. 29/04/2025, publ. 12/05/2025; TJDFT — Acórdão 1992384, Processo 0706766-85.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julg. 24/04/2025, publ. 21/05/2025. Fonte: decisão nos autos do Agravo em Execução Penal no 0752967-38.2025.8.07.0000.